Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE - EXERCÍCIO DO “IUS POSTULANDI” - NECESSIDADE DE PROMOVER A IGUALDADE DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Dentre os princípios que informam os Juizados Especiais estão o da informalidade, simplicidade e da economia processual, entre outros. A seu turno, o art. 9o da mesma lei admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado, atendidas determinadas condições. Ademais, no campo processual, aplica-se ao sistema dos juizados especiais o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
2. Para a concretização do acesso à Justiça, nos casos em que a parte exerce o “ius postulandi”, o magistrado não está subordinado aos rigores processuais e tampouco se pode ignorar, nessa condição, que a parte ostenta hipossuficiência jurídica, e não possui conhecimento das regras e das penalidades processuais que lhe são consequentes.
3. No caso dos autos o autor pretende a troca de produto de consumo durável em decorrência de defeito apresentado pelo bem 40 dias após a compra. Manejou ação desassistido de advogado e, diante de sua condição de hipossuficiência jurídica, é medida de justiça, voltada para a promoção da igualdade das partes, a advertência para que se faça representar por advogado ou defensor público, a fim de aprofundamento da causa, a começar pela petição inicial, a ser emendada, e com o ulterior prosseguimento do processo.
4. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.
5. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.